Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715202-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: ELLA SERVICOS MEDICOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por DMS Serviços Hospitalares Ltda. contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 15.335,09 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e nove centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), partir do vencimento da dívida (02/01/2023), até 30/08/2024 (ID no 69608017). 2. Os advogados da apelante noticiaram a renúncia aos poderes que lhes foram outorgados, conforme ID no 69718850. 3. Intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro